Tribunal: TJDFT
Processo: 0738324-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738324-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. B. BUFFET LTDA - ME, ROBERTA LARISSA GOMES MONTE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por A. B. Buffet Ltda. – ME e Roberta Larissa Gomes Monte contra a sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos à monitória e julgou o pedido inicial procedente para converter o mandado inicial em título executivo judicial na quantia de R$ 119.939,74, com correção monetária pelos índices do TJDFT e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 4/12/2020. 2. As apelantes não providenciaram o preparo, mas informam que são beneficiárias da gratuidade de justiça, deferida na primeira instância. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, as apelantes foram intimadas para apresentar comprovantes de renda e documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação (ID no 32923063). 4. Em resposta, juntou os documentos de ID no 33229071 e seguintes, pleiteando a manutenção do benefício deferido na origem. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Os documentos da segunda apelante (ID no 33229091, 33229095, 33229096 e 33229097) atenderam ao comando judicial e revelam compatibilidade com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 17. Entretanto, os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica não foram apresentados, o que conduz ao indeferimento do benefício. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Aliás, não há qualquer balancete ou outro elemento probatório sobre a situação financeira da empresa. 18. Constata-se que a primeira apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos documentais, que o recolhimento das custas processuais interferirá na execução das atividades da pessoa jurídica, motivo pelo qual o benefício deve ser revogado. Precedente: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. DISPOSITIVO 19. Revogo a gratuidade de justiça concedida à primeira apelante, A. B. Buffet Ltda. – ME, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 20. Intime-se a primeira apelante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 21. Após, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO